Tribunal: STF
Processo: AI 711930
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE INATIVO 
   COM DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE 
   IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA/STF, ENUNCIADO 
   283.
Com efeito, para dar provimento à apelação, o Tribunal de 
   Justiça do Estado de São Paulo entendeu i) que o § 21 do art. 40 é 
   auto-aplicável e ii) que o impetrante teria direito ao disposto no 
   mencionado dispositivo constitucional, uma vez que o Estado já 
   reconhecera sua incapacidade para fins de isenção do Imposto de 
   Renda. O segundo fundamento do acórdão recorrido não foi impugnado 
   pela parte agravante, o que inviabiliza o presente recurso.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.